Tribunal: TJMT
Processo: 1024425-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024425-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (AGRAVADO), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O seguro garantia ofertado não se mostra suficiente para suspender a exigibilidade de crédito de natureza tributária e, consequentemente, o curso da execução fiscal que visa ao recebimento de imposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Matrinchã Transmissora de Energia S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 0015159-61.2018.811.0004, proposta pelo
Município de Ribeirãozinho
, indeferiu o seguro-garantia apresentado pela agravante para fins de garantia e suspensão da execução fiscal, impedindo a obtenção das certidões negativas, nos termos do art. 206 do CTN.

Inconformada, a agravante esclarece, inicialmente, que
“é empresa concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, tendo se sagrado vencedora no certame público Leilão Aneel no 02/2012 e, atualmente, é detentora do Contrato ANEEL no 012/2012”
e que
“a presente Execução Fiscal busca exigir valores a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, referentes a fatos geradores supostamente ocorridos nos exercícios de 2013 a 2017”.

Aduz que, conforme esclarecido na exceção de pré-executividade apresentada,
“o título executivo encontra-se eivado de ilegalidade, na medida em que viola frontalmente o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no âmbito do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 603.497, além de incorrer em flagrante excesso de exação em decorrência de violação direta a dispositivos da Lei”.

Salienta que ao tomar conhecimento da execução fiscal,
“em petição datada de 13/03/2019, prontamente e de inequívoca boa-fé apresentou Seguro-Garantia idôneo no valor integral da dívida, acrescido ainda dos honorários advocatícios, requerendo ao juízo o seu recebimento, o reconhecimento da garantia da dívida e a suspensão dos atos de execução, a fim de assegurar a emissão de Certidões Negativas nos termos do art. 206 do CTN e a determinação da baixa do protesto da dívida”.

Pontua, no entanto, que
“em decisão proferida em 29/04/2022, o juízo a quo determinou o prosseguimento da execução fiscal, mesmo com a garantia integral da execução, deixando de aplicar os efeitos previstos nos arts. 9o e 10 da Lei no 6.830/80 c/c o art. 206 do CTN”.

Discorre que
“contra referida decisão a Agravante opôs, tempestivamente em 26/05/2022, os competentes Embargos de Declaração, os quais, todavia, foram rejeitados em decisão proferida no dia 04/11/2022, na qual o juízo a quo insiste em não reconhecer a garantia da dívida exequenda e os seus devidos efeitos”.

Defende que
“ao contrário do que equivocadamente sustenta o juízo a quo, a decisão objeto de embargos de declaração e ora agravada, possui claramente conteúdo decisório, na medida em que decidiu pelo prosseguimento da execução fiscal, à revelia da garantia integral já apresentada nos autos pela Agravante”.

Destaca que
“é direito assegurado por Lei à Executada garantir a execução fiscal por meio de seguro-garantia”
de modo que
“se o executado apresenta garantia idônea devidamente prevista no art. 9o da Lei no 6.830/80, é totalmente descabido o prosseguimento dos atos de cobrança”.

Assevera que a garantia não foi apresentada nos autos da ação anulatória, mas, sim, nos autos da execução fiscal, cuja apólice se refere especificadamente, sendo que
“uma vez garantida a execução fiscal, impõe-se que a execução fiscal seja suspensa, inclusive para efeitos de emissão de certidão negativa e suspensão de protesto na forma do art. 206 do Código Tributário Nacional.”

Pautada nestes fundamentos, postula pela antecipação da tutela recursal
“haja vista o comprovado fumus boni iuris, diante da garantia apresentada, e periculum in mora decorrente do ilegal não reconhecimento da garantia da execução fiscal para fins de emissão da CND nos termos do art. 206 do CTN, bem como baixa de protesto da dívida”.

Tutela recursal indeferida no id. 152833652.

Contraminuta no id. 160485157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, os quais autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Matrinchã Transmissora de Energia S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 0015159-61.2018.811.0004, proposta pelo Município de Ribeirãozinho, indeferiu o seguro-garantia apresentado pela agravante para fins de garantia e suspensão da execução fiscal, impedindo a obtenção das certidões negativas, nos termos do art. 206 do CTN.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão à agravante.

Extrai-se que o Município de Ribeirãozinho ajuizou em desfavor da agravante a execução fiscal no 0015159-61.2018.811.0004, que foi proposta em 30/11/2018, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 004/ISSQN/2018, referente à ausência de recolhimento integral de ISSQN, cujo valor, à época, totalizava a quantia de R$ 2.594.324,07 (dois milhões quinhentos e oitenta e quatro mil trezentos e vinte e quatro reais e sete centavos).

Infere-se que após a apresentação de exceção de pré-executividade, a executada, ora agravante, apresentou, em 13/03/2019, petição autônoma nos autos, em que ofertou seguro-garantia da dívida em comento, requerendo, em razão disso, a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória no 13428-30.2018.811.0004 (Id. 77671129, pág. 186 – autos de origem).

Além disso, em 21/11/2019 a executada apresentou pedido de concessão de tutela de urgência, de natureza cautelar incidental, requerendo a baixa do protesto levado a efeito pelo exequente referente ao crédito cobrado na execução fiscal, ao argumento de que esta se encontra integralmente garantida (Id. 77671129, pág. 284 – autos de origem).

Através da decisão constante no Id. 77671129, pág. 311 – autos de origem, datada de 09/02/2021, foi rejeitada a pretensão manifestada em exceção de pré-executividade.

Em seguida, após manifestações do Município exequente, sobreveio aos autos de origem a decisão de Id. 79614527 – autos de origem, proferida em 08/04/2022, em que o magistrado não admitiu o seguro-garantia apresentado e indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal, pontuando:

“As questões levantadas pela executada, em exceção de pré-executividade, dependem de maior instrução probatória e, assim sendo, são conhecíveis em embargos à execução, reservando-se a exceção de pré-executividade para aquelas matérias de ordem pública, que são conhecíveis de ofício sem necessidade de dilação probatória. (...)

Diante disso, uma vez que a desconstituição da presunção de certeza e liquidez da CDA necessita de dilação probatória e, não sendo as matérias suscitadas de ordem pública, conhecíveis de ofício, não acolho a exceção de pré-executividade.

Quanto à suspensão da exigibilidade de crédito tributário, somente pode ser autorizada com o depósito integral e em dinheiro, nos termos da súmula 112 do STJ: “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Essa súmula está embasada no art. 151, II, do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II - o depósito do seu montante integral;

Portanto, em se tratando de crédito tributário, a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial não tem o condão de suspender a sua exigibilidade, mas apenas garantir a execução para oferecimento de embargos.

Ademais, o pedido de tutela provisória é incompatível com o rito da execução fiscal, devendo ser provocada em ação autônoma ou embargos à execução.

Ante o exposto, não cabível a exceção de pré-executividade para conhecimento das questões levantadas pela executada e não admitida a apresentação de fiança bancária ou de seguro garantia judicial para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, indefiro os pedidos da executada e determino o prosseguimento da execução.”
(Id. 79614527).

Após a aludida decisão, em 13/04/2022, a executada veio aos autos, reiterando
“os termos contidos em sua petição protocolada em 13/03/2019 (fls. 186- 192, evento 77671129), bem como requerer a sua urgente apreciação”.
(Id. 82340127 – autos de origem).

Por sua vez, no despacho de Id. 83158009 – autos de origem, assinado em 29/04/2022, o magistrado assim consignou:

“No que concerne ao requerimento de Id. 82340127, verifica-se que os pedidos formulados na petição protocolada em 13/03/2019 (fls. 186- 192, evento 77671129), foram objeto de apreciação por ocasião da decisão de Id. 79614527, onde conclui-se no sentido de que o ‘pedido de tutela provisória é incompatível com o rito da execução fiscal, devendo ser provocada em ação autônoma ou embargos à execução’.”

Não se conformando, a executada opôs, em 26/05/2022, os embargos de declaração de Id. 85958406, os quais foram rejeitados pelo Juízo
a quo
, em 04/11/2022, nos seguintes termos:

“Como bem se observa, os embargos de declaração devem se dirigir aos pronunciamentos judiciais de cunho decisório, sendo o entendimento doutrinário e jurisprudencial pela impossibilidade de manejo do referido recurso contra os despachos de mero expediente.

Posto isto, verifica-se que o despacho contra o qual se insurge não apresenta conteúdo decisório, aludindo tão somente a decisão anterior proferida nos autos, contra a qual, diga-se de passagem, não fora interposto recurso de forma oportuna.

Deste modo, não se verifica a hipótese de cabimento dos embargos de declaração nos termos manejado nos autos, na medida em que direcionados a ato judicial desprovido de cunho decisório.

Destarte, deixo de conhecer do recurso manejado nos autos, em face da inexistência de hipótese de cabimento.

Não obstante, salienta-se oportunamente que as questões contra as quais se insurge o embargante foram devidamente apreciadas por ocasião da decisão de Id. 79614527, de modo que, ainda que oportunamente impugnada pela via eleita, o recurso interposto não encontraria respaldo.

Para fins de prosseguimento do feito, promova-se a intimação da exequente nos termos do despacho retro (Id. 83158009).”
(Id. 103026242)

Pois bem, pela análise dos autos de origem, verifica-se que de fato a agravante ofereceu apólice de seguro (seguro-garantia) para fim de garantia da dívida executada, o qual se refere a débito de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.

Nesses casos (execução fiscal para satisfação de crédito de natureza tributário) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que embora seja possível a utilização de seguro-garantia para fim de garantia do juízo de modo a possibilitar o oferecimento dos embargos do devedor, ele não se equipara ao depósito integral em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito de natureza tributário (artigo 151, II, do CTN c/c Súmula 112 do STJ) e, consequentemente, da execução fiscal que visa ao recebimento do tributo inadimplido.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA. LIQUIDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 5. O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra, não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido. Precedentes do STJ. (...)”. (STJ - AgInt no AREsp 1646379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020).

“TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. [...] 2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. 3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)

Na mesma vertente é o entendimento deste Sodalício, in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT. [...]”. (TJMT - N.U 1021352-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional”. (TJMT - N.U 1004574-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

“DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL DO TEXTO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O montante tributário assegurado por meio de seguro-garantia, em razão das previsões contidas nos artigos 111 e 151, II, do Código Tributário Nacional, não suspende o crédito tributário. 2 – O crédito tributário assegurado por seguro-garantia possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1020589-18.2020.8.11.0000. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, data de julgamento: 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO [...] Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado. O seguro-garantia possui força garantir o efeito executivo a fim de que sejam opostos os Embargos à Execução Fiscal, bem como, a expedição de CND, entretanto, não há como se suspender o crédito tributário. Recurso desprovido”. (TJMT - N.U 1018023-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

No caso dos autos, conforme mencionado alhures, a execução fiscal visa ao recebimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, ou seja, crédito de natureza tributário.

Sendo assim, o seguro garantia ofertado não se mostra suficiente para suspender a exigibilidade de crédito de natureza tributária e, consequentemente, do curso da execução fiscal que visa ao recebimento do imposto.

Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e determinou o prosseguimento da execução.

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023